Tribunal: TJMT
Processo: 0003254-55.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0003254-55.2015.811.0007
RECORRENTE: JAIR JANTORNO JUNIOR
RECORRIDO: AGROMENDES REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIR JANTORNO JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 16323482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – NOTA PROMISSÓRIA – FALTA DE INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE FOI PASSADA – REQUISITO ACESSÓRIO – POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO LUGAR DO PAGAMENTO OU DO DOMICÍLIO DO EMITENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – TÍTULO - RECURSO DESPROVIDO.
A falta de indicação do lugar onde a nota promissória foi passada, não constitui requisito essencial à validade do título, mas sim acessório, de modo que a sua falta não desnatura a cambial, já que pode ser suprida pelo lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, a teor do que dispõe o artigo 76 da Lei Uniforme de Genebra.
É de 05 (cinco) anos (art. 206, §5o, CC) o prazo prescricional para a cobrança de nota promissória, desprovida de força executiva, contado a partir do vencimento do título, conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1262056/SP (repetitivo).
Se o Embargante afirma que quitou o débito representado por nota promissória, compete-lhe apresentar recibo relativo pagamento respectivo, com a indicação dos elementos descritos no artigo 320 do Código Civil, como forma de obter a declaração de extinção da obrigação, ainda que de forma parcial, a rigor do que dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual permanece hígida a nota promissória cobrada. (TJMT - Apelação Cível no 0003254-55.2015.811.0007, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados por unanimidade pelo aresto proferido no ID. 23480984.
O Recorrente alega violação aos artigos 320, 352, 354 e 355, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento e validade dos pagamentos parciais da nota promissória em questão.
Recurso tempestivo (ID. 26557450).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 32665961).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas, via de consequência, negou provimento ao recurso.
A partir da provável ofensa aos artigos 320, parágrafo único, 352, 354 e 355, todos do Código Civil, a parte recorrente clama que o acórdão seja REFORMADO reconhecendo por consequência a validade dos pagamentos realizados pelo recorrente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII